Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA - EFEITO SUSPENSIVO – INCABÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA Da RECLAMADa MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA - MERA LICENCIADORA DO USO DA BANDEIRA (MARCA) DO CARTÃO de crédito – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015310-06.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRENTE), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), GEORGIANA BIANCHINI - CPF: 956.772.751-15 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA -
EFEITO SUSPENSIVO – INCABÍVEL -
I
LEGITIMIDADE PASSIVA Da RECLAMADa MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA - MERA LICENCIADORA DO USO DA BANDEIRA (MARCA) DO CARTÃO de crédito
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 143892724, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
TVLX Viagens e Turismo S/A e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda,
a apresentarem as informações acerca do cartão de crédito em nome da reclamante, utilizado para a aquisição das passagens aéreas vinculadas à reserva no 28012192, bem como os dados do Banco emissor do referido cartão de crédito.

Ainda, confirmou a liminar concedida em sede de tutela de urgência, que determinou à reclamada
TVLX Viagens e Turismo S/A
que apresente as informações relativas à reserva no 28012192, especialmente os dados do pagamento, efetivado com cartão de crédito em nome da autora, e à reclamada
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
que informe o Banco emissor do respectivo cartão de crédito, condenando ao pagamento de multa ante o descumprimento da liminar, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Em argumento recursal, a recorrente
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
alega:

1)

Natureza da atuação da Mastercard – Bandeira de cartão – Instituidora do arranjo de pagamento
;

2)

Impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer pela Mastercard;

3)

A impossibilidade de identificação do emissor do cartão;

4)

Impossibilidade de responsabilização da recorrente pelas pretensões deduzidas pela parte autora;

5)

Necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso;

6)

A
ilegitimidade passiva
ad causam;

7)

O prequestionamento
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a falta de interesse recursal. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No que concerne a preliminar de falta de interesse processual,
afasto-a
, uma vez que a reclamada busca a reforma da sentença recorrida.

Ainda, não vislumbro, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do
efeito suspensivo
ao recurso, razão pela qual
rejeito tal pedido
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
08/10/2020
, recebeu um
e-mail
do endereço eletrônico no-reply@viajanet.com.br, com a confirmação de uma suposta compra de passagem aérea junto à reclamada TVLX Viagens e Turismo S/A (Viajanet), com embarque no dia 14/10/2020, no município de Sinop-MT, e destino final em Boa Vista-RR, sendo que a passageira seria a Sra. Wildvania Lima e a compra teria sido efetivada com um cartão de crédito Mastercad, de titularidade da autora, com final 4016.

Contudo, afirma a reclamante que não realizou a referida compra, bem como desconhece o cartão de crédito indicado.

Diante disso, entrou em contato com as reclamadas, porém, não logrou êxito na obtenção dos dados da compra realizada, nem mesmo do Banco emissor do cartão de crédito, a fim de providenciar o devido cancelamento.

No id. 143892686, foi deferido o pedido de tutela de urgência,
determinando que a reclamada
Viajanet apresente as informações relativas à reserva no 28012192, especialmente os dados do pagamento, efetivado com cartão de crédito em nome da autora; e a reclamada Mastercard informe o Banco emissor do respectivo cartão de crédito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir
astreintes
a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.

A reclamada Mastercard, por sua vez, aduz que não detém qualquer acesso aos dados pessoais de portadores de cartão e de estabelecimentos comerciais, afirmando que apenas licencia o uso de sua marca, razão pela qual não possui meios de cumprir a decisão judicial, sem que antes sejam fornecidos os 6 (seis) primeiros números impressos no cartão utilizado na compra.

No caso, no que tange à alegada ilegitimidade passiva da recorrente, tenho que merece ser acolhida.

Isso porque, a r
ecorrente/reclamada
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
se trata de mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não tendo participado da relação de direito material que deu causa à emissão do cartão de crédito discutido nos autos.

A propósito:

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRESA LICENCIADORA DE BANDEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.

- Empresas licenciadoras de bandeiras mantêm vínculo contratual com as empresas administradoras de cartão de crédito. As administradoras de cartão é que firmam contrato, emitem o cartão e prestam serviços aos usuários de seus cartões.

-
Ausente relação contratual entre a empresa licenciadora de bandeira e o usuário de cartão de crédito, resta configurada a ilegitimidade passiva da licenciadora de bandeira para figurar no pólo passivo da ação cautelar de exibição de documentos, tendo em vista a inexistência de documento comum firmado entre as partes
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.021374-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2010, publicação da súmula em 13/12/2010) (grifei)

Com efeito,
tenho que inexistem nos autos elementos que evidenciem a participação da recorrente na relação jurídica apontada na inicial
, razão pela qual
imperativo é o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente/reclamada
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer a
ilegitimidade passiva
da recorrente
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
,
julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022